Tribunal: TJDFT
Processo: 0718284-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Processo : 0718284-09.2024.8.07.0000 DESPACHO O agravo de instrumento está sujeito a preparo, o que não foi comprovado no ato de interposição do recurso. Assim, nos termos do art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c os art. 1.007, § 4o, todos do CPC, promova a agravante o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 7 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator